Tribunal: TRF3
Processo: 5005648-10.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
183/775)

5005648-10.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005648-10.2025.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: MAPFRE BRASIL PARTICIPACOES S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. LEI No 10.168/2000. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE FIRMADA NO TEMA 914/STF. DESNECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA OU REFERIBILIDADE DIRETA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da contribuinte, mantendo a improcedência do pedido de inexigibilidade da CIDE-Tecnologia sobre remessas ao exterior. A agravante, atuante no setor de seguros e previdência, alega a inconstitucionalidade da exação por ausência de referibilidade e desvio de finalidade. Argumenta a não incidência sobre contratos sem transferência de tecnologia e pleiteia, subsidiariamente, a exclusão do IRRF da base de cálculo da contribuição. Requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 914/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pendência de trânsito em julgado de paradigma do STF em repercussão geral obriga o sobrestamento do processo; (ii) verificar a constitucionalidade da CIDE-Tecnologia e a exigibilidade de referibilidade direta entre o contribuinte e o benefício da arrecadação; (iii) determinar se a incidência da contribuição depende da efetiva transferência de tecnologia; e (iv) examinar a legalidade da inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas análogas, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do seu trânsito em julgado.

- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 914 (RE 928.943), fixou a tese de que é constitucional a CIDE destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, instituída pela Lei no 10.168/2000.

- A validade das contribuições de intervenção no domínio econômico não exige a existência de vinculação direta entre o contribuinte e o benefício proporcionado pelas receitas arrecadadas, bastando que a arrecadação seja destinada à área de atuação prevista na lei.

- A partir da Lei no 10.332/2001, o fato gerador da CIDE-Tecnologia foi ampliado para abranger remessas ao exterior a título de serviços técnicos, assistência administrativa e royalties de qualquer natureza, sendo prescindível a efetiva absorção ou transferência de tecnologia para a caracterização da obrigação tributária.

- Não há ilegalidade na inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE-Tecnologia, uma vez que o fato gerador de ambas as exações é a remessa de valores ao exterior. O IRRF retido constitui parte integrante do valor bruto negociado e remetido, não se confundindo a concomitância das incidências com bis in idem, dada a diversidade de naturezas jurídicas e fundamentos constitucionais.

IV. DISPOSITIVO

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005648-10.2025.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: MAPFRE BRASIL PARTICIPACOES S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por MAPFRE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexigibilidade da CIDE-Tecnologia (art. 2o da Lei no 10.168/2000) sobre remessas ao exterior decorrentes de suas atividades nos segmentos de seguros, previdência e capitalização, bem como de reconhecimento de que não incide a exação sobre remessas vinculadas a contratos sem transferência de tecnologia, com o consequente afastamento de obrigações acessórias, devendo ser excluído o IRRF de sua base de cálculo.

A recorrente sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da exação por inexistência de definição do grupo econômico sujeito à intervenção e por desvio de finalidade, alegando que a contribuição foi instituída para intervir na educação e não no domínio econômico. Alega ofensa ao princípio da isonomia e sustenta que o IRRF não deve compor a base de cálculo da CIDE por não ser valor efetivamente remetido ao exterior. Pugna, ainda, pelo sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 914/STF (RE 928.943), argumentando que a decisão da Corte Suprema ainda pode sofrer alterações via embargos de declaração.

A União apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática apreciou o pleito recursal de forma escorreita, solucionando a questão posta à luz da legislação que regula a matéria e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais. Assim foi proferida a decisão:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por MAPFRE BRASIL PARTICIPACOES S.A., com objetivo de que seja reconhecida a inexigibilidade de recolhimento da CIDE sobre remessas ao exterior (artigo 2o, da Lei n. 10.168, de 29 de dezembro de 2000), decorrentes do exercício de suas atividades no segmento de seguros, previdência e capitalização. Subsidiariamente, pugna que seja assegurado o direito de não incidência da contribuição nas remessas ao exterior efetuadas em decorrência de contratos firmados com entidades estrangeiras que não prevejam transferência de tecnologia, afastando-se também a necessidade de cumprimento de eventuais obrigações acessórias, ou, ainda, a exclusão do IRRF da base de cálculo do tributo.

A sentença julgou improcedente o pedido, denegando a segurança pleiteada.

A apelante, em síntese, sustenta: (i) inconstitucionalidade por ausência de definição do grupo econômico sujeito à intervenção estatal (ausência de referibilidade), bem como por inexistência de atividade interventiva no domínio econômico - desvio de finalidade; (ii) ofensa ao princípio da isonomia em razão da imposição de situação mais gravosa para importadores de tecnologia; (iii) subsidiariamente, pugna pela exclusão do IRRF da base de cálculo da CIDE-Tecnologia; (iv) que o julgamento do Tema 914/STF, ainda sem trânsito em julgado, não pode ser aplicado com efeito vinculante imediato, razão pela qual pleiteia, ainda que subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

Decido.

A atividade do relator é estruturada, no aspecto normativo, pelo art. 932 do CPC, o qual dispõe sistematicamente sobre os seus poderes processuais, dentre os quais o de proferir decisão singular. A autorização do julgamento monocrático de mérito total ou parcial, por sua vez, está contemplada nos incisos IV e V do referido artigo, constituindo uma mitigação ao princípio da colegialidade das decisões no âmbito do Tribunal.

O cerne da questão em debate diz respeito à constitucionalidade da contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001.

A contribuição de intervenção no domínio econômico, tributo de competência da União, está prevista no art. 149 da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Por sua vez, a Lei no 10.168/2000 instituiu a CIDE destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo (art. 1o), devida apenas pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como pela signatária de contratos que implicassem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior (art. 2o, caput).

Posteriormente, o rol de contribuintes da CIDE foi alargado para abranger pessoas que não estão necessariamente dentro do campo de intervenção da União, consoante o §o2o do art. 2o, com a redação que lhe deu a Lei no 10.332/2001, verbis:

"§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior." (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)

Assim, tem-se que a Cide-Tecnologia, criada pela Lei no 10.168/2000, tem como finalidade fomentar o desenvolvimento tecnológico no Brasil, incentivando programas de pesquisa científica e tecnológica em cooperação entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.

A sua abrangência foi ampliada posteriormente, passando a incidir também sobre remessas relativas a royalties provenientes de atividades de qualquer natureza, incluindo direitos autorais e serviços administrativos prestados por pessoas residentes no exterior, bem como pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados fora do Brasil.

Depreende-se que a Constituição não restringe as hipóteses de incidência da contribuição, sendo desnecessário haver correlação entre o fato gerador da contribuição com a exploração de tecnologia, desde que a arrecadação seja integralmente destinada à área em que se pretende fazer a intervenção econômica, neste caso, em ciência e tecnologia, como está previsto na lei.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal há muito já havia fixado orientação acerca da desnecessidade de edição de lei complementar para a instituição da contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE-Tecnologia) sendo prescindível, ainda, a existência de vinculação direta entre o contribuinte e o benefício proporcionado pelas receitas tributárias arrecadadas (cf. (STF, 1a Turma, RE 632832 AgR, j. 12-08-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 28-08-2014 PUBLIC 29-08-2014, Rel. Min. ROSA WEBER; (STF, 1a Turma, AI 737858 ED-AgR, j. 06-11-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 06-12-2012 PUBLIC 07-12-2012, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).).

De outra parte não há que se falar em bitributação entre a CIDE-Tecnologia e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), inexistindo ofensa ao princípio da vedação ao bis in idem. Trata-se de exações com natureza jurídica, finalidades e estruturas normativas distintas: o IRRF é imposto de competência da União, de natureza fiscal, incidente sobre a renda auferida por residentes ou domiciliados no exterior; já a CIDE, de caráter parafiscal, possui finalidade extrafiscal e interventiva, voltada ao fomento de políticas públicas vinculadas ao desenvolvimento tecnológico nacional, nos moldes do artigo 149 da Constituição Federal.

Ainda que os fatos geradores possam, em tese, coincidir materialmente -- remessas ao exterior por prestação de serviços técnicos ou royalties --, não há sobreposição normativa, pois os tributos são fundados em bases constitucionais e legais distintas, com destinações específicas e objetivos próprios, conforme pacificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao alegado alargamento indevido da base de cálculo da CIDE pelo IRRF, a questão já foi enfrentada por esta Turma, tendo sido rechaçado tal argumento, firmando-se o entendimento de que na remessa de valores ao exterior, o fato gerador é a própria remessa, neste momento incidem simultaneamente as tributações da CIDE e do IRPF, porquanto, apesar das incidências serem concomitantes, tal momento não se confunde com as atividades humanas tendentes ao cumprimento de cada obrigação, que são cronologicamente condicionadas, por isso não se pode falar em reajuste da base de cálculo da CIDE para incluir o IRPF. Veja-se a ementa do julgado:

Direito tributário. Apelação cível. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE). royalties. LEI 10.168/2000. CONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença denegatória da segurança pretendida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber acerca do direito da impetrante de "não submeter ao recolhimento da CIDE-ROYALTIES (sobre remessas ao exterior), instituída pela Lei n. 10.168/00 (e alterações) ou, ao menos, de excluir o IRRF da base de cálculo da referida contribuição".

III. Razões de decidir

3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral da questão constitucional debatida nos autos do processo do RE 928943, que trata da Constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE sobre remessas ao exterior, instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001" (Tema 914). Porém, não houve decisão determinando o sobrestamento dos feitos que versam sobre a matéria.

4. A Lei no 10.168/2000, cumprindo o escopo constitucional inserto no artigo 149 da CF/88, instituiu a CIDE destinada a estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante o financiamento do Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, sendo que a Lei no 10.332/2001, de 19/12/2001, alterou aquela para ampliar o âmbito de incidência da CIDE foi ampliado, de modo a abranger as pessoas jurídicas que remeterem royalties, a qualquer título, para o exterior.

5. Segundo o STJ, a CIDE produz intervenção no domínio econômico ao onerar a importação da tecnologia estrangeira, com a finalidade de "fazer com que a tecnologia (nas várias vertentes: licença, conhecimento/comercialização, transferência) seja adquirida no mercado nacional e não no exterior, evitando-se as remessas de remuneração ou royalties" (REsp 1642249/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 15/08/2017).

6. Há muito fixou o STF compreensão no sentido de que é "dispensável a edição de lei complementar para a instituição das Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). Precedentes" (RE 1100485 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 10/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 22-11-2022 PUBLIC 23-11-2022).

7. Quanto à alegada necessidade de referibilidade da CIDE em questão, o STF já decidiu que a ausência de correlação direta entre as atividades do sujeito passivo e a atividade estatal específica a qual se destina a respectiva contribuição não impede sua cobrança.

8. Não há que falar em inconstitucionalidade por ferir o princípio da isonomia, em razão do tratamento tributário diferenciado entre as operações nacionais e internacionais. Afinal, decorre do próprio texto constitucional a regra que impõe a incidência de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico na importação de produtos estrangeiros ou serviços (art. 149, §2o, inc. II, da Constituição Federal). E mais, todos os contribuintes em situação análoga, que realizam a importação de serviços, estão submetidos à mesma regra de incidência tributária.

9. Na remessa de valores ao exterior, o fato gerador é a própria remessa, neste momento incidem simultaneamente as tributações da CIDE e do IRPF, porquanto, apesar das incidências serem concomitantes, tal momento não se confunde com as atividades humanas tendentes ao cumprimento de cada obrigação, que são cronologicamente condicionadas, por isso não se pode falar em reajuste da base de cálculo da CIDE para incluir o IRPF. A apelante ao reter o IRPF na remessa não age como contribuinte e sim como responsável tributário pela arrecadação e repasse do valor aos cofres federias, já no caso da CIDE o remetente funciona como sujeito passivo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149; Leis Lei no 10.168/2000 e 10.332/2001

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1100485 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 10/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 22-11-2022 PUBLIC 23-11-2022; STJ, REsp 1642249/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 15/08/2017; TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5005417-70.2022.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 08/06/2024, Intimação via sistema DATA: 11/06/2024; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004164-12.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 22/03/2023, Intimação via sistema DATA: 28/03/2023.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009897-09.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 24/07/2025, Intimação via sistema DATA: 28/07/2025)

No que se refere à ausência de referibilidade entre a CIDE e o setor econômico interventivamente atingido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a destinação específica dos recursos arrecadados, embora relevante para a identificação da natureza da contribuição, não constitui condição de validade da exação, desde que atendida a finalidade declarada na norma instituidora (cf. RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021; RE 1288995 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 05-03-2021 PUBLIC 08-03-2021; RE 449233 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, DJe-045 DIVULG 09-03-2011 PUBLIC 10-03-2011 EMENT VOL-02478-01 PP-00047; RE 632832 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 28-08-2014 PUBLIC 29-08-2014).

No caso da CIDE instituída pela Lei no 10.168/2000, estabeleceu-se expressamente seu vínculo com programas de estímulo à inovação tecnológica, o que se amolda aos limites da atuação interventiva da União no domínio econômico, sendo desnecessária a demonstração de benefício direto e imediato ao contribuinte individualmente considerado.

De se ressaltar que o regime jurídico estabelecido pela legislação nacional não impõe tratamento discriminatório ou menos favorável a prestadores de serviços estrangeiros, mas apenas estabelece hipóteses de incidência tributária regidas pelo princípio da legalidade, sem qualquer distinção arbitrária entre prestadores nacionais e internacionais. Além disso, a tributação sobre remessas ao exterior é prática comum em diversos ordenamentos, não havendo incompatibilidade material com os compromissos multilaterais assumidos pelo Brasil.

Sobre o tema, o Colendo STJ firmou entendimento quanto à legitimidade da cobrança da CIDE, ainda que a operação não envolva, necessariamente, a transferência de tecnologia, consoante precedente que abaixo colaciono:

"RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CIDE - REMESSAS. ART. 2o, CAPUT E §1o, DA LEI N. 10.168/2000 E ART. 10, I, DO DECRETO N. 4.195/2002. INCIDÊNCIA SOBRE O PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR PELA EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE) AINDA QUE DESACOMPANHADOS DA "TRANSFERÊNCIA DA CORRESPONDENTE TECNOLOGIA". ISENÇÃO APENAS PARA OS FATOS GERADORES POSTERIORES A 31.12.2005. ART. 20, DA LEI N. 11.452/2007. SIGNIFICADOS DAS EXPRESSÕES: "TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA", "TRANSFERÊNCIA DA CORRESPONDENTE TECNOLOGIA", "FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA" E "ABSORÇÃO DE TECNOLOGIA".

(...)

4. O fato gerador da CIDE - Remessas é haver pagamento a residente ou domiciliado no exterior a fim de remunerar (art. 2o, caput e §§2o e 3o, da Lei n. 10.168/2000): a) a detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000); b) a aquisição de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000); c) a "transferência de tecnologia" (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000) que, para este exclusivo fim, compreende c.1) a exploração de patentes (art. 2o, §1o, primeira parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.2) o uso de marcas (art. 2o, §1o, primeira parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.3) o "fornecimento de tecnologia" (art. 2o, §1o, segunda parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.4) a prestação de assistência técnica (art. 2o, §1o, terceira parte, da Lei n. 10.168/2000); d) a prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000); ou e) royalties, a qualquer título (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000).

5. Por especialidade (expressão "para fins desta Lei" contida no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000 - Lei da CIDE - Remessas), o conceito de "transferência de tecnologia" previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 não coincide com aquele adotado pelo art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 ("Lei do software"). O primeiro não exige a "absorção da tecnologia", já o segundo, sim.

6. Desse modo, exclusivamente para os fins da incidência da CIDE - Remessas, o art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000 expressamente não exigiu a entrega dos dados técnicos necessários à "absorção da tecnologia" para caracterizar o fato gerador da exação, contentando-se com a existência do mero "fornecimento de tecnologia" em suas mais variadas formas.

7. Nessa linha, o "fornecimento de tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000 também engloba a aquisição dos direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, isto porque para ser comercializada a tecnologia precisa primeiramente ser de algum modo fornecida a quem a comercializará.

Não há aqui, por especialidade, a necessidade de "absorção da tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98). 8. Consoante o art. 2o, §5o, da Lei n. 9.609/98, os direitos de autor abrangem qualquer forma de transferência da cópia do programa (software). O que há, portanto, nos contratos de distribuição de software proveniente do estrangeiro, é uma remuneração pela exploração de direitos autorais, seja diretamente ao autor, seja a terceiro a título de royalties, o que se enquadra no conceito de "fornecimento de tecnologia" previsto no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, pois há o fornecimento a adquirente no Brasil da cópia do programa pelo autor ou por terceiro que explora os direitos autorais no estrangeiro. Em suma: o fornecimento de cópia do programa (software) é "fornecimento de tecnologia", ainda que não haja a "absorção da tecnologia" (acesso ao código fonte) por quem a recebe.

9. A isenção para a remessa ao exterior da remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador (software) desacompanhada da "transferência da correspondente tecnologia" ("absorção da tecnologia") somente adveio a partir de 1o de janeiro de 2006, com o art. 20, da Lei n. 11.452/2007, ao adicionar o §1o-A ao art. 2o, da Lei n. 10.168/2000."

10. Não há qualquer contradição deste raciocínio com as finalidades da Lei n. 10.168/2000 de incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional, visto que a contribuição CIDE - Remessas onera a importação da tecnologia estrangeira nas mais variadas formas. O objetivo então é fazer com que a tecnologia (nas várias vertentes:

licença, conhecimento/comercialização, transferência) seja adquirida no mercado nacional e não no exterior, evitando-se as remessas de remuneração ou royalties. Tal a intervenção no domínio econômico.

Precedente: REsp 1.186.160-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26.08.2010.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."

(REsp n. 1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 23/10/2017.)

Por derradeiro, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da contribuição incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente de contratos que tenham por objeto licenças de uso e transferência de tecnologia, serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, bem como royalties de qualquer natureza, instituída pela Lei 10.168/2000, e posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001, no julgamento do Tema 914, fixando a seguinte tese jurídica:

O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 914 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. Em seguida, por maioria, fixou a seguinte tese:

"I - É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, instituída e disciplinada pela Lei no 10.168/2000, com as alterações empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007;

II - A arrecadação da CIDE, instituída pela Lei no 10.168/2000, com as alterações empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007, deve ser integralmente aplicada na área de atuação Ciência e Tecnologia, nos termos da lei", nos termos do voto do Ministro Flávio Dino (Redator para o acórdão), vencidos parcialmente os Ministros Luiz Fux (Relator), Dias Toffoli, Cármen Lúcia, André Mendonça e Nunes Marques. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 13.8.2025.

(RE 928943; Relator: MIN. LUIZ FUX; Redator do acórdão: MIN. FLÁVIO DINO; julgado em 13/08/2025, ata de julgamento RE. DJE divulgado em 21/08/2025, publicado em 22/08/2025.)

Assim, considerando o arcabouço normativo e jurisprudencial acima exposto, de se reconhecer a improcedência do pedido autoral, com a manutenção da sentença recorrida.

Por fim, rejeito o pedido de sobrestamento do feito, uma vez que o Supremo Tribunal Federal fixou orientação no sentido de que a circunstância de o precedente no "leading case" ainda não haver transitado em julgado não impede a aplicação da diretriz consagrada naquele julgamento desde logo (cf. ARE 909.527-AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX - ARE 940.027-AgR/PI, Rel. Min. ROSA WEBER - RE 611.683- -AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - RE 631.091-AgR/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - RE 1.006.958-AgR-ED-ED/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.)

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos do artigo 932, IV, b, do CPC.

O agravante requer o sobrestamento do feito, ao argumento de que o precedente que deu origem ao Tema no 914 ainda não transitou em julgado, havendo a possibilidade de revisão do entendimento pelo STF, evitando, assim, decisões conflitantes e assegurando a uniformidade na aplicação do direito.

Contudo, as razões expostas não têm aptidão para autorizar a suspensão do feito, pois é entendimento consolidado nas Cortes Superiores que a existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado do paradigma.

Como se vê, no presente agravo, a parte recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com a solução adotada pela relatoria, sem demonstrar a devida distinção (distinguishing) ou equívoco na sua aplicação ao caso dos autos, apenas buscando suspender o andamento do feito, o que não se justifica diante do arcabouço normativo e jurisprudencial retro exposto.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. LEI No 10.168/2000. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE FIRMADA NO TEMA 914/STF. DESNECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA OU REFERIBILIDADE DIRETA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da contribuinte, mantendo a improcedência do pedido de inexigibilidade da CIDE-Tecnologia sobre remessas ao exterior. A agravante, atuante no setor de seguros e previdência, alega a inconstitucionalidade da exação por ausência de referibilidade e desvio de finalidade. Argumenta a não incidência sobre contratos sem transferência de tecnologia e pleiteia, subsidiariamente, a exclusão do IRRF da base de cálculo da contribuição. Requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 914/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pendência de trânsito em julgado de paradigma do STF em repercussão geral obriga o sobrestamento do processo; (ii) verificar a constitucionalidade da CIDE-Tecnologia e a exigibilidade de referibilidade direta entre o contribuinte e o benefício da arrecadação; (iii) determinar se a incidência da contribuição depende da efetiva transferência de tecnologia; e (iv) examinar a legalidade da inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas análogas, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do seu trânsito em julgado.

- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 914 (RE 928.943), fixou a tese de que é constitucional a CIDE destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, instituída pela Lei no 10.168/2000.

- A validade das contribuições de intervenção no domínio econômico não exige a existência de vinculação direta entre o contribuinte e o benefício proporcionado pelas receitas arrecadadas, bastando que a arrecadação seja destinada à área de atuação prevista na lei.

- A partir da Lei no 10.332/2001, o fato gerador da CIDE-Tecnologia foi ampliado para abranger remessas ao exterior a título de serviços técnicos, assistência administrativa e royalties de qualquer natureza, sendo prescindível a efetiva absorção ou transferência de tecnologia para a caracterização da obrigação tributária.

- Não há ilegalidade na inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE-Tecnologia, uma vez que o fato gerador de ambas as exações é a remessa de valores ao exterior. O IRRF retido constitui parte integrante do valor bruto negociado e remetido, não se confundindo a concomitância das incidências com bis in idem, dada a diversidade de naturezas jurídicas e fundamentos constitucionais.

IV. DISPOSITIVO

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão